Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707041-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DESPACHO À Secretaria para providenciar a inclusão da Sociedade-exequente, Luiz Roberto Passani Sociedade Individual de Advocacia, no polo passivo recursal. A r. decisão agravada rejeitou a impugnação do Distrito Federal aos cálculos da Contadoria Judicial, sob o fundamento de que teria sido apresentada de forma extemporânea e por estar preclusa a matéria. Diante da concessão de efeito suspensivo parcial ao presente recurso “[...] para sobrestar o cumprimento de sentença originário apenas quanto ao valor alegado em excesso na impugnação do Distrito Federal, podendo prosseguir quanto à parcela incontroversa” (id. 70241577, pág. 2), o MM. Juiz determinou “[...] a expedição de ofício retificador ao Juízo da COORPRE para fazer constar do PRECATÓRIO n. 0005543-90.2015.8.07.0000, o valor de R$ 797.792,77 [...], referente à parcela incontroversa, com o devido decote de honorários contratuais no percentual de 10% (dez por cento), em nome de LUIZ ROBERTO PASSANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA [...]” (id. 231392967, autos originários). As agravadas-exequentes defendem a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal, sob a alegação de que “[...] há expressa referência e anuência de ambas as agravadas, sobre o reconhecimento do erro material alegado [...]” (id. 70913797). No entanto, a perda superveniente do interesse recursal pressupõe novo pronunciamento judicial no cumprimento de sentença originário sobre a questão relativa ao reconhecimento do erro material nos cálculos da Contadoria. Intimem-se as agravadas-exequentes para que esclareçam, no prazo de cinco dias, se o reconhecimento do erro material nos cálculos da Contadoria Judicial foi informado ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília - DF, 22 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora